Tribunal: TJDFT
Processo: 0715769-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESSARCIMENTO. MANOBRA PROIBIDA EM CRUZAMENTO. VEÍCULO ADQUIRIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES SEM CONSENTIMENTO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONDUTOR E PROPRIETÁRIO. NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR.
1. Hipótese de ressarcimento dos danos causados em virtude de colisão entre veículos automotores.
2. A propriedade dos bens móveis é transferida pela simples tradição. O registro no Departamento de Trânsito, por meio da expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, constitui ato posterior à transmissão do domínio, relacionado ao controle administrativo exercido sobre veículos automotores.
3. De acordo com o art. 299 do Código Civil, é facultada a assunção da dívida por terceiro, desde que consta com o consentimento expresso do credor.
4. A adquirente de veículo com garantia fiduciária que outorga poderes e obrigações em relação ao bem a terceiro, sem aquiescência do credor fiduciário, responde com o condutor, solidariamente, pelos prejuízos causados em acidente de trânsito.
5. O dever do condutor de reparar os danos causados ao veículo sinistrado decorre de responsabilização subjetiva, nos termos dos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil, o que exige o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) a ocorrência de danos ao automóvel segurado, culpa do condutor na colisão, bem como b) o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos.
6. Apelação manejada pelo réu conhecida e desprovida.
7. Recurso interposto pelo autor conhecido e provido.